Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA. QUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO NÃO SUBSCRITO. DOCUMENTO SEM VALOR EXECUTIVO. HONORÁRIOS.
1. A característica cambial da abstração, consistente na desvinculação do negócio jurídico que deu origem ao título de crédito, tem por pressuposto a circulação da cártula. Uma vez que o título de crédito não circulou, os titulares da relação jurídica subjacente podem discutir a respeito de eventual inexecução do contrato.
2. Os Embargos à Execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento incidental ao Processo de Execução, de modo que, nos termos do art. 917, caput e inciso VI do Código de Processo Civil, “o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.
3. Consequentemente, cumpre à parte embargada refutar todas as questões deduzidas pelo Embargante em sua petição inicial e, se entender necessário, produzir provas que contrariem as teses eventualmente suscitadas pela embargante, conforme previsão do art. 920 do CPC.
4. A assinatura do emitente representa requisito essencial da nota promissória, sem a qual o documento não pode ser considerado apto a aparelhar ação executiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o critério da equidade e fixar os honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.